Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-81.2020.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000144-81.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EDIMO PERONDI - CPF: 630.328.561-91 (APELANTE), VP MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.913.341/0001-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO - IMPRESCINDIBILIDADE – PEDIDOS REVISIONAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em Embargos à Execução em que a parte autora pretende, além da alegação de excesso de execução, a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

A partir do julgamento do REsp no 1061.530/RS, restou pacificado pela jurisprudência que a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, imposta pela Lei de Usura, não é aplicável às instituições financeiras.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000144-81.2020.8.11.0101

APELANTE:
VITALINO PERONDI, EDIMO PERONDI e V.P. MADEIRAS LTDA EPP

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Processo:

Ação de embargos a execução no 0000144-81.2020.8.11.0101 código 112594 - Vara única de Claudia.

Objeto: Cédula de Crédito Bancário - CRÉDITO BNDES, nos termos da lei n°. 10.931/2004, cujo número da CCB é B50830267-4, empréstimo no valor de R$71.400,00.

Outras referências: Execução no 0001640-87.2016.8.11.0101 código 91868.

Embargos à Execução n. 0002332-52.2017.8.11.0101 código 98092.

RELATÓRIO

Apelo interposto por VITALINO PERONDI, EDIMO PERONDI e V.P. MADEIRAS LTDA EPP de sentença que julgou improcedente os Embargos a Execução opostos contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Explica que firmaram contrato de empréstimo no valor de R$71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), na data de 08 de maio de 2015, a serem pagos em 48 (quarenta oito) parcelas e, para liberação do respectivo crédito foi dado em garantia um equipamento de elevação frontal para trator marca Valmet, modelo EEF, ano modelo 2015, número de série 36642/001, código Finame 2528159, no valor de R$ 102.001,02 (cento e dois mil e um reais e dois centavos), do qual efetuaram o pagamento de R$ 16.780,00 (dezesseis mil setecentos e oitenta reais), pela linha BNDES, conforme extratos apresentados na própria execução.

Afirmam
que ajuizaram os
Embargos à Execução em decorrência ao excesso de execução e cobrança de juros.

A par disso, pedem a limitação dos juros em 12% a.a.

Alegam que apresentaram a planilha de cálculo, em cumprimento ao artigo 917, § 4o do CPC. Dizem que realizaram pagamento parcial, o que não foi observado pelo juízo. A par disso, requer seja reconhecida a nulidade da execução, com a realização de perícia contábil e prosseguimento da execução.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 208807798).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por VITALINO PERONDI, EDIMO PERONDI e V.P. MADEIRAS LTDA EPP de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

De início, importante ressaltar que, em casos como tais,
é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é essencialmente de direito, o que afasta a alegação de nulidade da r. sentença.
Desse modo, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC.

A respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 10% - MANUTENÇÃO – CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/96 -
ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A redução do percentual de 10% para 2% da multa moratória é permitida somente nos contratos celebrados após a vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. (STJ - EDcl no REsp 1093802/SP).

Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”. (N.U 0006229-78.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica nenhum vício de fundamentação a merecer a necessária correção por esta Corte Superior, tendo sido apresentados, de forma clara e sólida, os argumentos que levaram à conclusão de que não houve negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal local, atento ao acervo fático-probatório dos autos, considerou dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente para o desate da controvérsia. Rever tal conclusão, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) (g.n)

No mais, como bem anotou a r. sentença apelada, a execução o foi devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da execução, como orienta o art. 798 do CPC. É dizer,
o instrumento contratual inadimplido veio acompanhado de planilha com demonstrativo da evolução do débito. Assim, afasta-se a alegação de nulidade da execução.

No que toca a tese do pagamento parcial, a alegação não tem lastro de comprovação, o que impede a dedução dos valores e, igualmente, afasta a alegação de excesso de execução. No ponto, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

No caso dos autos, a cédula de crédito bancário acostada demonstra claramente que o empréstimo se destina a aquisição de maquinário do tipo trator e, quando for o caso, de capital de giro associado, razão pela qual a tese dos embargantes não comporta deferimento, sendo inaplicável no caso em questão o CDC. (...)

Destaco, ainda, que a ação de execução de título extrajudicial promovida pelo exequente/embargado foi devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da execução, preenchendo os requisitos do art. 798 do CPC.

No caso em questão, foi concedido a parte embargante, através de contrato de empréstimo no B50830267-4, o valor de R$ 71.400,00. Desse montante,
alega ter efetuado o pagamento parcial da dívida, o valor de R$ 16.780,00
. Nesse contexto, alega o excesso de execução, afirmando ser devido apenas a quantia atualizada de R$ 55.919,00.

No entanto, não foram apresentados quaisquer comprovantes ou documentos que respaldem essa afirmação, nem mesmo a cópia do extrato bancário da época do alegado pagamento. Os pagamentos das parcelas seriam debitados na conta bancária, conforme consta no contrato de crédito bancário.

Nesse sentido, a apresentação de comprovante de pagamento é essencial para embasar as alegações e respaldar a pretensão do embargante.
Diante da ausência desses documentos, torna-se desafiador validar ou considerar o alegado pagamento parcial. Sem os devidos comprovantes, fica comprometida a análise precisa da situação e a verificação da veracidade das alegações apresentadas
.

Em contrapartida, o embargado apresentou em conjunto com a cédula de crédito bancário, e na qualidade de garantidor da dívida
, o documento de ficha gráfica, em duas oportunidades, com finalidade de fiança honrada, demonstrando que quitou a dívida do embargante, sub-rogando para si os direitos do credor
.
Além disso, o instrumento contratual inadimplido veio acompanhado de planilha com demonstrativo da evolução do débito.

De igual modo,
a parte embargante não fez qualquer prova documental da alegada onerosidade excessiva respaldada na cobrança abusiva de juros de mora, comissão de permanência e juros capitalizados, levantando apenas alegações genéricas sem o respaldo dos devidos cálculos.

Ademais, a única evidência apresentada nos autos consiste em um cálculo simplificado, constante ao término da petição inicial, o qual carece de clareza quanto à sua origem e destino. Dessa maneira, não logra persuadir o julgador e não se revela apto a fundamentar a pertinência dos presentes embargos à execução.

O excesso de execução é aquele previsto no § 2o e no § 3o do art. 917 do CPC, em que o exequente pleiteia na execução quantia superior àquela realmente devida. Para a comprovação do excesso de execução deve o executado, ao opor os embargos, demonstrar de forma discriminada o montante que entende devido, o que não ocorreu.

Com isso, nota-se que a
parte embargante não logrou cumprir com o ônus probatório que lhe competia
, conforme estabelecido no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, a legislação processual atribui à parte o encargo de desconstituir os fatos narrados na execução, apresentado elementos quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

É entendimento majoritário perante os tribunais pátrios que a ausência de elementos que demonstrem minimamente o excesso de execução alegado enseja a rejeição dos embargos. (...).”
(g.n).

Quanto ao pedido de limitação dos juros em 12% a.a.
,
a partir do julgamento do REsp no 1061.530/RS, restou pacificado pela jurisprudência que a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, imposta pela Lei de Usura, não é aplicável às instituições financeiras, motivo pelo qual impraticável tal limitação no caso em comento. Aludida tese há muito acha-se superada.

Com efeito, nos termos da Súmula 382 do STJ,
os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos.

No mais, a alegação genérica e sem prova de encargos abusivos, não dá ensejo à reforma da sentença.

Além disso, os embargantes não declararam na inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Desse modo, seja pelo descumprimento do artigo 917, §3o do CPC ou pelos demais pedidos rejeitados, é mesmo o caso de improcedência dos Embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024